Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações cíveis, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados após fevereiro de 2021, por ausência de comprovação de novo contrato e violação à boa-fé objetiva. Pretensão aclaratória visa rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem vícios no acórdão embargado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, não havendo vício a corrigir.
5. A controvérsia central foi a inexistência de contrato que justificasse descontos após fevereiro de 2021, ônus probatório do réu.
6. Suspensão de descontos por tutela não supre prova de contratação nem cria nova obrigação.
7. Não há prova idônea de transferência ou disponibilização de valores; “prints” internos não têm valor probatório suficiente.
8. Prequestionamento é ficto (art. 1.025 do CPC), não exigindo manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais.
9. Embargos não servem para rediscutir mérito; via inadequada.
10. Advertência sobre sanção por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.